Tribunal: TJES
Processo: 5005100-67.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005100-67.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA CORREIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005100-67.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDA:
MARIA CORREIA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR ADEQUADO. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

ajuizada por
MARIA CORREIA
em face do
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é beneficiária do INSS, sob o n. 168.101.784-6 e observou desconto em seus proventos a título de cartão de crédito consignado em nome do banco requerido, o qual afirma desconhecer. Aduz que já firmou contratos de empréstimo consignados, mas jamais de cartão de crédito consignado. Informa que não recebeu o cartão. Diante do cenário apresentado, pleiteia seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos, pois a contratação deu-se com vício de consentimento, a repetição do indébito e compensação por dano moral.

Em contestação (ID 9279335), preliminarmente, a parte requerida aduz: impugnação ao valor da causa, inépcia da petição inicial, prescrição e decadência. No mérito, afirma-se que o contrato n. 13461184, foi celebrado validamente. Além disso, foi creditado saldo de R$ 1.198,90 (mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos), relativo a saque realizado no referido cartão em favor da parte requerente, motivo pelo qual a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, em especial, o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que os fatos narrados não justificam o seu acolhimento.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9279355) dispôs que:

Diante dessas considerações,
pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 13461184 (NB 168.101.784-6), realizados antes de 13/05/2019
.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 13461184 (NB 168.101.784-6) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 9279269.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (13/05/2019 a 13/05/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
[já que o referido índice também desempenha tal função]), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.198,90 (mil cento e noventa e oito reais e noventa centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê dos cartões de crédito consignado que vem de ser declarados nulos (TED – ID 9279262),

sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9279358, sustentando a absoluta ausência de ato ilícito, já que o contrato encontra-se de forma clara e objetiva e foi devidamente assinado pelo recorrido, motivo pelo qual o pedido inicial é improcedente. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro, minoração do dano moral e astreintes, bem como a autorização para compensação dos valores.

Contrarrazões ao ID 9279363, ocasião em que o autor/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9279359 e 9279360.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrida (ID 9279337 e ss), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

A parte requerida não comprovou suficientemente a correlação entre os documentos contratuais apresentados e a contratação discutida nestes autos.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos dos contratos.

A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou individualmente a avença.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado n. 13461184 (NB 168.101.784-6), são medidas que se impõem.

Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo sentenciante ao declarar a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato n. 13461184 (NB 168.101.784-6).

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Portanto, diante da nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados da autora.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que o recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta, como também registrado pela sentenciante.

Quanto à demonstração do
dano moral
, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, deixo de me manifestar, uma vez que já foi devidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)